Tribunal: STF
Processo: HC 67718
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-10
Data de publicação: 1990-05-10

Ementa:
DEFESA. IRREGULARIDADE INEXISTENTE.
ATA DA SESSAO DE JULGAMENTO (ART. 494 DO CPP). FALTA DE ASSINATURA.
SE E CERTO QUE O RÉU, EMBORA NÃO TENHA DECLARADO, NA OCASIAO DO
INTERROGATORIO, QUE POSSUIA ADVOGADO, FOI DEFENDIDO POR ADVOGADO
DATIVO, POR NÃO TER APARECIDO ADVOGADO POR ELE CONSTITUIDO, NÃO HÁ
COMO RECONHECER-SE TER HAVIDO CERCEAMENTO DE DEFESA.
A FALTA DE ASSINATURA DA ATA A QUE SE REFERE O ARTIGO 494 DO CPP
CONSTITUI-SE EM MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPORTA EM NULIDADE DO
JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SE SEQUER SE ALEGA DAI TER
RESULTADO QUALQUER PREJUIZO PARA A DEFESA (ARTIGO 566 DO CPP).
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.